Tribunal: STF
Processo: Pet 10667
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETICÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NA RECLAMAÇÃO 
N. 54.838 PARA CONTESTAR. RECLAMAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO NÃO EVIDENCIAM DISTINGUISH ENTRE O CONTEÚDO DA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES INVOCADOS COMO PARADIGMAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.